Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-47.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE. Licitação na modalidade Convite. Menor preço global. Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da Administração Pública. Pedido do Município de Ribeirão Grande de condenação das partes pela prática de ato de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII e art. 11, I e

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE. Licitação na modalidade Convite. Menor preço global. Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da Administração Pública. Pedido do Município de Ribeirão Grande de condenação das partes pela prática de ato de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII e art. 11, I e IV, da Lei no 8.429/1992.
R. sentença de procedência.
AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
ILEGITIMIDADE DE PARTE. Afastamento de tal alegação. É pacífico o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conceito de agente público estabelecido no art. 2o., da Lei 8429/92 abrange os agentes políticos, prefeitos e vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política criminal estabelecida no Decreto-Lei 201/1967, com a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art. 12, da LIA).
Repercussão geral reconhecida – Tema 309 – O reconhecimento de repercussão geral não implica na suspensão automática dos processos que cuidam da matéria.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE NO CASO CONCRETO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO 'EXTRA-PETITA'. Afastamento de tal argumento. Causa de pedir é firmada na descrição dos fatos e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Réu que se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal.... não há que se falar em julgamento extra petita, pois a causa de pedir é firmada na descrição dos fatos e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz.
MÉRITO. Provas dos autos que demonstram a contratação de empresa de consultoria e assessoria por valores muito superiores aos praticados no mercado, sem comprovação de peculiaridades que ensejassem a cobrança de tais valores. Evidenciada a presença de vínculo subjetivo entre a Prefeita Municipal, advogados que atuaram em sua defesa em outras ações judiciais e a empresa vencedora do certame. Elementos dos autos apontam que a contratação foi realizada para satisfazer interesses pessoais das partes e em valores superiores aos praticados no mercado, inclusive levando em conta contratos firmados pela própria empresa ré com terceiros.
Configurado ato de improbidade administrativa. Lesão ao erário e ofensa aos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular, legalidade, moralidade e eficiência. Inteligência dos arts. 10, V, VIII e 11, "caput", I, da Lei no 8.492/1992. Dolo reconhecido na espécie, nas condutas dos requeridos.
De rigor a cominação das penas descritas no art. 12, II e III, da Lei no 8.492/1992.
Parcial reforma da r. sentença, realizando-se a dosimetria das penalidades em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o caráter repressor para evitar reiteração da conduta.

PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS ELIANA DOS SANTOS SILVA, JÚLIO CESAR MACHADO e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. – EPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003188-47.2016.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes ELIANA
DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA e JULIO
CESAR MACHADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, V.U.
Sustentaram oralmente os Drs. Júlio Cesar Machado e Anthero Mendes Pereira Júnior.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 2/51
VOTO No 16.978 (processo digital)
APELAÇÃO No 1003188-47.2016.8.26.0123
No DE ORIGEM: 1003188-47.2016.8.26.0123
COMARCA: CAPÃO BONITO (1a VARA)
APELANTES:
ELIANA DOS SANTOS SILVA, JULIO CESAR
MACHADO e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Felipe Abraham de Camargo Jubram
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE. Licitação na modalidade
Convite. Menor preço global. Contratação de empresa para
prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da
Administração Pública. Pedido do Município de Ribeirão Grande
de condenação das partes pela prática de ato de improbidade
administrativa previstos no art. 10, VIII e art. 11, I e IV, da Lei no
8.429/1992.
R. sentença de procedência.
AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
“EXTRA PETITA”.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. Afastamento de tal alegação. É
pacífico o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o conceito de agente público estabelecido no art.
2o., da Lei 8429/92 abrange os agentes políticos, prefeitos e
vereadores, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre
a responsabilização política criminal estabelecida no Decreto-Lei
201/1967, com a responsabilização pela prática de ato de
improbidade administrativa e respectivas sanções civis (art. 12, da
LIA).
Repercussão geral reconhecida Tema 309 O reconhecimento
de repercussão geral não implica na suspensão automática dos
processos que cuidam da matéria.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE NO CASO
CONCRETO.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
'EXTRA-PETITA'.
Afastamento de tal argumento. Causa de pedir é firmada na
descrição dos fatos e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao
juiz. Réu que se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da
capitulação legal.... não há que se falar em julgamento extra petita,
pois a causa de pedir é firmada na descrição dos fatos e não em
sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz.
MÉRITO. Provas dos autos que demonstram a contratação de
empresa de consultoria e assessoria por valores muito superiores
aos praticados no mercado, sem comprovação de peculiaridades
que ensejassem a cobrança de tais valores. Evidenciada a presença
de vínculo subjetivo entre a Prefeita Municipal, advogados que
atuaram em sua defesa em outras ações judiciais e a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 3/51
vencedora do certame. Elementos dos autos apontam que a
contratação foi realizada para satisfazer interesses pessoais das
partes e em valores superiores aos praticados no mercado,
inclusive levando em conta contratos firmados pela própria
empresa ré com terceiros.
Configurado ato de improbidade administrativa. Lesão ao erário e
ofensa aos princípios da supremacia do interesse público sobre o
particular, legalidade, moralidade e eficiência. Inteligência dos
arts. 10, V, VIII e 11, “caput”, I, da Lei no 8.492/1992. Dolo
reconhecido na espécie, nas condutas dos requeridos.
De rigor a cominação das penas descritas no art. 12, II e III, da Lei
no 8.492/1992.
Parcial reforma da r. sentença, realizando-se a dosimetria das
penalidades
em
consonância
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se o caráter
repressor para evitar reiteração da conduta.
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
DOS CORRÉUS ELIANA DOS SANTOS SILVA, JÚLIO
CESAR MACHADO e CONFIATTA CONSULTORIA E
GESTÃO LTDA. EPP.
Vistos.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO GRANDE em face de ELIANA DOS SANTOS SILVA, de
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EPP, JULIO
CESAR MACHADO e ALEXANDRA CISOTTO MACHADO, visando à
condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa nos
termos do art. 10, inciso VIII e art. 11, incisos I e IV, da Lei no 8.429/1992,
bem como ao ressarcimento integral de dano no valor de R$ 137.359,62,
suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos, sem prejuízo
das demais penalidades. Com a inicial, vieram acostados os documentos de
fls. 16/123.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 4/51
Observadas as formalidades legais, o Ministério Público
requereu a notificação dos demandados para apresentação de manifestação
(fl. 138).
Tendo em vista que a requerida Eliana dos Santos Silva era
a Prefeita do Município de Ribeirão Grande à época do ajuizamento da ação,
o Il. Juiz Singular encaminhou o presente feito ao Ministério Público, a fim
de que este manifestasse eventual desejo de assumir a titularidade da presente
ação (fl. 142).
À fl. 147 o Il. Representante do Ministério Público
subscreveu a inicial, para assumir a titularidade da ação, e requereu o
prosseguimento do feito.
Deferida a substituição de titularidade do presente feito (fl.
148).
Às fls. 166/167, porém, o Ministério Público manifestou-se
pugnando pela reconsideração da decisão de fl. 148, aduzindo que, pese a
demandada Eliana fosse a atual Prefeita, o Município possui Procuradoria
própria, ocupada pelo respectivo Procurador Municipal, aprovado em
concurso público e que, por esta mesma razão, goza de autonomia. Assim,
requereu a intimação pessoal do Procurador Municipal de Ribeirão Grande
para que, no prazo de 30 dias, se manifestasse sobre a inicial e em termos de
prosseguimento, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 485, inciso
III, do Código de Processo Civil, hipótese em que o Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 5/51
tornaria a avaliar eventual assunção do polo ativo.
A Procuradoria do Município manifestou-se, informando
que continuaria à frente do feito, e requereu o prosseguimento da causa (fl.
174), e então, o Ministério Público indicou que atuaria como “custos legis”
na presente ação (fl. 290).
Ante as manifestações do Procurador Municipal e do
Ministério Público, a decisão de fl. 148 foi reconsiderada pelo Il. Juízo
Singular, que determinou o prosseguimento da ação, constando o
Município de Ribeirão Grande como parte no polo ativo e o Ministério
Público como “custos legis” (fl. 292).
Manifestação apresentada pelos demandados Confiatta
Consultoria e Gestão Ltda., Júlio Cesar Machado e Alexandra Cisotto
Machado (fls. 175/202), acompanhada dos documentos de fls. 204/281.
Manifestação apresentada pela demandada Eliana dos
Santos Silva (fls. 294/304).
A inicial foi recebida (fls. 314/316).
O Ministério Público requereu produção de provas (fls.
472/475) e a juntada dos documentos de fls. 476/543.
Contestação apresentada pela corré Eliana (fls. 334/344) e
pelos corréus Confiatta Consultoria e Gestão Ltda., Julio e Alexandra (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 6/51
371/389). Documentos às fls. 390/467.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento em
04.06.2018, consoante o termo lavrado (fls. 655/657).
Ofícios recebidos em atendimento às solicitações do MM.
Juiz Singular (fls. 571/585, 590/645, 646/653, 659/672, 681/694, 697/707).
Manifestação das partes (fls. 714/717, 718/719).
Alegações finais da corré Eliana (fls. 730/741), do
Município autor (fls. 744/745) e dos corréus Confiatta Consultoria e Gestão
Ltda., Julio e Alexandra (fls. 746/763).
Parecer do Ministério Público opinando pelo decreto de
parcial procedência dos pedidos para reconhecer a prática de atos de
improbidade administrativa previstos nos artigos 10, incisos V e VIII, e 11,
caput, inciso I, ambos da Lei no 8.429/92, por parte dos demandados Eliana,
Confiatta Consultoria e Gestão e Júlio Cesar Machado, e afastar a
responsabilidade da corré Alexandra (fls. 767/777).
Sobreveio r. sentença de fls. 780/788, cujo relatório adoto,
dando o seguinte deslinde à controvérsia:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, PROCEDENTES EM PARTE os
pedidos formulados para, reconhecendo a prática de atos de
improbidade administrativa (artigos 10, incisos V e VIII, e 11,
caput, inciso I, ambos da Lei no 8.429/92), nos termos do art.
12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92:
a) DECLARAR a nulidade parcial do contrato firmado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 7/51
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE - SP
e a empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
EPP (fls. 119/122), e CONDENAR os demandados ELIANA
DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA CONSULTORIA GESTÃO
LTDA. EPP e JULIO CESAR MACHADO, de forma solidária,
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário no valor
de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde setembro de
2012 e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação
do último demandado;
b) DECRETAR a perda da função pública exercida pela
demandada ELIANA DOS SANTOS SILVA;
c) SUSPENDER os direitos políticos dos demandados ELIANA
DOS SANTOS SILVA e JULIO CESAR MACHADO, pelo prazo
de 08 (oito) anos;
d) CONDENAR os demandados ELIANA DOS SANTOS SILVA,
CONFIATTA CONSULTORIA GESTÃO LTDA EPP e JULIO
CESAR MACHADO ao pagamento de multa civil arbitrada em
02 (duas) vezes o valor do dano (artigo 12, II, da Lei 8.429/92)
e 02 (duas) vezes o valor da respectivamente remuneração
percebida (artigo 12, III, da Lei 8.429/92); e
e) PROIBIR ELIANA DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA
CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO CESAR
MACHADO de contratar com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) ano.
Considerando a sucumbência mínima, a parte ré arcará,
solidariamente, com as custas e honorários advocatícios que
fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, § 2o).
Arcará a parte autora apenas com eventuais despesas
processuais e honorários advocatícios em favor da ré
Alexandra Cisotto Machado, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil
reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observando eventual
isenção.
Ciência ao Ministério Público.”
Apela a corré Eliana dos Santos Silva (fls. 800/862),
aduzindo, preliminarmente, que o feito deve ser sobrestado à vista da
Repercussão Geral do Tema no 309, do E. STF; há ilegitimidade passiva, na
medida em que a Lei de Improbidade Administrativa não pode ser aplicada
aos agentes políticos; a r. sentença padece de nulidade, considerando que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 8/51
foi realizada prova pericial no caso. No mérito, alega, em suma, que: a) a
contratação não foi realizada em favor de seus interesses pessoais; b) não há
prova de que a contratação tenha sido realizada por “valor irreal”; c) o edital
da carta convite foi afixado no local de costume, isto é, na Prefeitura
Municipal, sendo que a carta convite é a única modalidade que não exige
publicação do edital; d) é desnecessário parecer prévio antes da homologação
e adjudicação do objeto da licitação, eis que a licitação foi submetida à
análise da Assessoria Jurídica do Município, que emitiu parecer positivo para
o prosseguimento do certame; e) os atos de homologação e adjudicação
encontram-se à fl. 118; f) embora extemporaneamente, o contrato foi
publicado no diário oficial no mês de novembro, em observância à
publicidade; g) a contratação se operou pelo prazo de 4 meses, tal como
previsto no objeto do edital, como era da vontade da Administração, tendo
havido mero erro de digitação na minuta de contrato que acompanhou o
edital; h) os serviços goram efetivamente prestados, o que se demonstra pelos
documentos de fls. 204/275; i) o fato de ter contratado os advogados na
condição de pessoa física, em outras oportunidades, não macula a contratação
havida daqueles advogados com a Administração Pública, na sua pessoa
como Chefe do Poder Executivo; j) a pena de perdimento deve se restringir
ao cargo público ocupado ou exercido no momento da infração cometida; k)
não há demonstração de dolo, nem de prejuízo ao erário; l) a multa civil deve
ser afastada, eis que é inconstitucional; m) a suspensão dos direitos políticos
fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Apelam também os corréus Confiatta Consultoria e
Gestão Ltda. e Júlio Cesar Machado (fls. 867/887), aduzindo,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença ao argumento de que é “extra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 9/51
petita”, considerando que o autor não formulou pedido na inicial, nem
desenvolveu raciocínio que levasse a concluir pela ocorrência de prejuízo ao
erário a ensejar a aplicação do art. 10, V, da Lei no 8.429/1992. No mérito,
alega, em suma, que: a) não há prova de que a contratação ocorreu para
satisfazer interesses pessoais da prefeita à época; b) há prova inequívoca de
que a contratação não foi pactuada por preço irreal ou superfaturado, bem
como de que os serviços foram prestados com profissionalismo durante toda
a vigência contratual e serviram à Administração Municipal; c) não há prova
de qualquer relação da empresa corré com as demais empresas que
ofereceram cotação; d) tamanha é a complexidade das obrigações previstas
na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a sua não observância é tida como
um dos principais motivos pelos quais os Municípios do Estado de São Paulo
tem suas contas rejeitadas; e) todas as demais concorrentes do certame em
tela, cientes da particularidade em relação à época da contratação e do
passivo de demandas que fatalmente teriam que herdar (posto que uma vez
atuando em processos de contas e todos os que se encontravam em trâmite na
época da prestação de serviços, por óbvio, teria que assumí-los até a sua
finalização, bem como arcar com todos os eventuais apartados e outros que
fossem autuados por consequência de atos praticados naquela época), tanto
em sede de cotação prévia, quanto de proposta, ofertaram preços equitativos,
porém superiores àqueles que elas próprias propuseram nas licitações
promovidas no âmbito dos Municípios consultados (nos quais a contratação
se faria por 12 meses, de forma contínua, com possibilidade de renovação até
o limite de 60), novamente reforçando a compatibilidade do preço contratado,
e, consequentemente a ausência de qualquer aspecto surreal da mesma, nesse
ponto cabendo ainda reforçar que se tratam de concorrentes em relação às
quais, a teor do próprio julgado, não pairou nenhuma única alegação ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 10/51
sugestão de conluio, reforçando ainda mais que os preços cotados para o
objeto em questão, equitativos entre si, levaram em conta tratarem-se de
serviços diferente daqueles executados através dos contratos diligenciados
pelo d. representante do Ministério Público; f) ante à comprovação de que
não há superfaturamento, que os serviços foram efetivamente prestados,
exclusivamente em nome e em favor da administração municipal, sendo a
prefeitura inequivocamente a beneficiária, independentemente do gestor que
a frente se encontrasse, resta demonstrado que a contratação não se afigura
apta a preencher o requisito da lesividade, não havendo que ser configurado o
dano, bem como consequentemente tipificado qualquer ato de improbidade
administrativa; g) a sanção aplicada é desproporcional ao ato supostamente
praticado.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 863/864, 888/890)
processados com contrarrazões apresentadas pelo Município às fls. 900/902.
A Procuradoria Geral de Justiça Cível manifestou-se à fl.
909, informando o encaminhamento do presente processo àquela D.
Procuradoria por engano, solicitando o reenvio àquele órgão, à Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos, por meio de carta de intimação para a sala no
417, na Rua Riachuelo, no 115.
Os apelantes Confiatta Consultoria e Gestão Ltda. e
Júlio Cesar Machado manifestaram oposição ao julgamento virtual (fl.
912).
Esta Relatora determinou a remessa dos autos à D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 11/51
Procuradoria Geral de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos para
manifestação (fls. 921).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento dos recursos (fls. 927/938).
É o relatório.
Cumpre esclarecer que esta ação tramita conforme
determinam as disposições legais insertas na Lei no 7.347/1985 (relativa à
ação civil pública), incumbindo aplicar, subsidiariamente, o Código de
Processo Civil/2015, naquilo que não contrarie as disposições previstas nas
Leis no 7.347/1985.
De início, ressalte-se não ser caso de sobrestar o presente
feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 656.558/SP, Tema de
Repercussão Geral no 309, do E. Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, que trata do “Alcance das sanções impostas pelo art.
37, §4o, da Constituição Federal aos condenados por improbidade
administrativa”, considerando a ausência de determinação naqueles autos de
suspensão nacional de demandas envolvendo o mesmo tema. O mérito da
questão ainda não foi apreciado por aquela Suprema Corte, e nada impede
que o presente feito seja julgado nesta oportunidade.
Infere-se da inicial que o Município de Ribeirão Grande
autor sustenta que a ré Eliana dos Santos Silva, à época Prefeita do
Município de Ribeirão Grande, contratou a empresa corré Confiatta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 12/51
Consultoria e Gestão Ltda. EPP (cujos representantes legais são os
corréus Júlio Cesar Machado e Alexandra Cisotto Machado), por meio
do processo licitatório no 049/2012, em desvirtuamento da máquina pública e
em benefício próprio, em detrimento do interesse público. Assim afirma o
Município na petição inicial:
“O Processo Licitatório, modalidade Carta Convite no 49/2012,
com a empresa Confiatta Consultoria e Gestão Ltda - EPP,
cujo contrato foi assinado em 12 de setembro de 2012, há 90
dias antes do término do mandato da então Prefeita, tendo
como objeto a execução de serviços conforme conveniência à
área da Administração, que solicitará os préstimos da
Contratada conforme se apresentem suas necessidades em
relação ao objeto previstos nos parágrafos 1o, 2o e 3o e pelo
prazo de quatro (4) meses, no valor de R$70.000,00 (setenta mil
reais), correspondente ao preço mensal de R$17.000,00
(dezessete mil reais).
Além de tudo não consta no processo licitatório a publicação do
edital de licitação carta convite, falta parecer prévio antes da
homologação e adjudicação (art. 38, IV), não constam atos de
homologação e adjudicação, art. 38, XI e, ainda, o contrato foi
publicado fora do prazo, art. 61, parágrafo único, da respectiva
lei de licitações.
Dada a 'urgência' verifica-se a existência de irregularidade no
que tange ao prazo de execução de 4 (quatro) meses e não de 6
(seis) meses como mencionado na cláusula sexta da minuta do
contrato anexo III integrante do edital a fls. 21 a 24.
Ou seja, mesmo que tivesse havido prestação de serviço, onde
paira a dúvida, se dividir o valor da proposta pelo prazo de
execução do contrato de seis meses teríamos o valor mensal de
R$11.666,66, o que não ocorreu.
Já tomando por base o contrato assinado com o prazo de
quatro meses como consta, o valor mensal é de R$17.500,00.
Dessa forma, não resta dúvida que, se fosse somente esse o
caso, a empresa contratada recebeu a maior a quantia de
R$23.334,00, valor da época. Contudo, com base na assinatura
do contrato em 12 de setembro de 2012, na verdade, se tivesse
prestado o serviço seriam também, pelo prazo de três meses e
não quatro meses como constou no contrato.
Porém, ao que tudo indica, se houve prestação de serviços pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 13/51
empresa nesse período porque a empresa foi contratada a
menos de 90 dias para o término daquele do mandato, sem,
contudo, demonstrar a real necessidade.
Ainda, para piorar a situação e não deixar margem a dúvidas
quanto a real necessidade da contratação e da efetiva prestação
de serviços, os pagamentos foram realizados em: 08/11/2012;
10/12/2012; 11/12/2012; 28/12/2012 e remanescente no dia
08/02/2013, em razão do contrato pela nova administração,
totalizando o valor de R$69.046,25 (sessenta e nove mil,
quarenta e seis centavos e vinte e cinco centavos).
A própria empresa, através da petição ora anexada, salvo
engano, não deixa dúvida que a contratação, certamente,
realizou-se para atender interesses particulares da então
Prefeita Municipal, porque o sócio da empresa Julio Cesar
Machado, por 'descuido' , acabou por acompanhando a defesa,
inclusive
em
audiência,
nos
autos
no
0004160-05.2014.8.26.0123, de interesse da ex-prefeita e
contrário aos interesses da municipalidade, além de entrar com
uma ação contra a municipalidade em nome de Eliana dos
Santos Silva, ex-prefeita, conforme verifica nos autos no
0379827-75.2009.8.26. da 2a Vara Cível desta Comarca, cuja
defesa é assinada e acompanhada pela advogada Milena Gudes
Corrêa Prando dos Santos, dos quadros da empresa Confiatta,
o que é, no mínimo, estranho.
Aludido senhor, há época, certamente alertado, também pediu
arquivamento de uma ação que propôs contra a municipalidade
a favor de Eliana dos Santos Silva ao que parece contando com
a ajuda de colegas para substituí-lo naquela ação, com o intuito
de dar legalidade ao ato.
Tanto que a cópia da inicial assinada pelo advogado Julio
Cesar Machado encontra-se na posse do representante do
Ministério Público na oportunidade da representação eleitoral
feita por Marcos Paulino - na oportunidade da impugnação
eleitoral [...]
Pois bem, certamente, na oportunidade processual devida, se
verificará que foram feitas defesas a favor de Eliana, ora foram
assinadas pelo sócio proprietário da empresa, senhor Julio
Cesar Machado e outros advogados vinculados à empresa
Confiatta, não deixando dúvida que a única beneficiada sempre
foi a então Prefeita e nunca a Prefeitura Municipal, ora
contratante há época. Configurando ato doloso e fraude a
licitação. [...]” (fls. 04/07)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 14/51
Busca o Município, com a presente ação, a condenação dos
réus por prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art, 10,
VIIII e art. 11, I e IV, da Lei no 8.429/1992, ante a inobservância da Lei no
8.666/1993.
1. PRELIMINARES
Afirma a ré Eliana ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, na medida em que a Lei de Improbidade
Administrativa não poderia ser aplicada aos agentes políticos; contudo, essa
preliminar deve ser afastada.
Isto porque a aplicação da Lei no 8.429/1992 ao agente
político, especificamente ao Prefeito, mostra-se perfeitamente possível.
Com efeito, consoante o art. 2o da referida Lei: “Reputa-se
agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”
Em recente julgamento do Recurso Extraordinário no
976.566/PA, Tema de Repercussão Geral no 576, datado de 12.09.2019, em
que se discutia, à luz dos incisos II e XXXV do art. 5o da Constituição
Federal, a possibilidade, ou não, de processamento e julgamento de prefeitos,
por atos de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/92, o Pleno
do E. Supremo Tribunal, fixou a seguinte tese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 15/51
"O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua
responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias.".
Ademais, antes mesmo da decisão definitiva da C. Corte
Suprema sobre o tema, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal
de Justiça, já era firme no sentido de que Prefeitos submetem-se à Lei no
8.429/1992, a despeito do regime de responsabilidade político-administrativa
previsto no Decreto-Lei 201/1967, visto que inexistente qualquer
incompatibilidade entre as referidas normas.
Acerca do tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI
8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. PRERROGATIVA DE
FORO. NÃO CABIMENTO. 1. O Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional. 2. Não há falar em processamento
originário da ação pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista o
afastamento da prerrogativa de foro nas ações de improbidade
pela sedimentada jurisprudência do STJ. 3. A Lei 8.429/1992 é
aplicável
aos
agentes
políticos,
consoante
pacífica
jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 612380 / MG.
Relator(a). Ministro SÉRGIO KUKINA (1155). Órgão Julgador.
T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento. 03/04/2018)
Logo, admissível a ação de improbidade contra agente
político, no caso, Prefeita, não havendo que se falar em “bis in idem”,
porquanto eventual enquadramento da conduta no Decreto-lei n° 201/1967

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 16/51
não impede a apuração da improbidade prevista na Lei n° 8.429/1992, por
meio de ação civil pública.
Com essas considerações, tem-se por superada a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Prefeita ré.
De igual modo, não prospera a alegação da Prefeita ré de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, por ausência de prova
pericial para apuração dos supostos danos alegados pelo autor, ausência de
despacho para especificação de provas e ausência de despacho saneador para
apontar as questões controvertidas.
A análise dos elementos existentes no processo revela que
às partes foi dada ampla oportunidade de produção de prova, com expedição
de ofícios e juntada de diversos documentos, visando à comprovação das
alegações dos litigantes, tendo havido, inclusive, produção de prova oral,
com colheita de depoimentos das partes e oitiva de testemunha.
Ao final da fase postulatória, o Juízo Singular deferiu a
produção de prova oral e documental (fl. 550), e, após realização das
diligências e atos processuais, à fl. 727, declarou encerrada a instrução do
feito e concedeu prazo para as alegações finais de cada parte.
Não é demais lembrar que o juiz é o destinatário das provas,
apreciando-as sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com os artigos 370 e 131, ambos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 17/51
do CPC/2015.
O juiz tem o poder dever de afastar as provas que reputar
desnecessárias à solução da lide, a fim de cumprir os princípios processuais
da celeridade e da instrumentalidade.
No caso concreto, o Juízo “a quo” reputou que os elementos
constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, e
fundamentou a r. sentença de fls. 780/788, sem que se constate qualquer
prejuízo às partes.
Por derradeiro, deve ser rechaçada a alegação dos
corréus Confiatta e Júlio Cesar de que a r. sentença afigura-se “extra
petita”.
Extrai-se da petição inicial que o Município autor pretende
a condenação dos réus nas penalidades previstas na Lei de Improbidade
Administrativa para as condutas ímprobas descritas no art. 10, VIII e art. 11, I
e VI, da mencionada lei (fl. 13).
O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito do autor e as
provas coligidas nos autos, julgou os pedidos parcialmente procedentes,
reconhecendo a prática de atos ímprobos por parte do agente político e da
empresa, nos termos dos artigos 10, incisos V e VIII, e 11, caput, inciso I,
ambos da Lei no 8.429/1992, imputando-lhes as sanções previstas no art. 12,
incisos II e III, da Lei no 8.429/1992.
Em que pese não haver expressamente o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 18/51
condenação por atos descritos no inciso V do art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (“V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de
bem ou serviço por preço superior ao de mercado;”), não se pode acolher a
alegação de que o Juízo “a quo” não se ateve ao cerne da demanda,
desbordando dos limites estabelecidos na petição inicial.
Ora, ao analisar a petição inicial e as provas dos autos, o
Magistrado, aplicador da lei, condena os agentes nas sanções correspondentes
às condutas efetivamente praticadas e de acordo com as descrições efetivadas
na petição inicial. Se quando da prolação da sentença, estiver comprovado
nos autos que as condutas ímprobas praticadas pelos réus estão além ou
aquém dos dispositivos de lei apontados pela parte autora, o Magistrado pode
e deve realizar seu correto enquadramento, observando os fatos descritos na
inicial, o que não se confunde com julgamento além ou fora dos parâmetros
da lide.
Assim sendo, não há que se falar em julgamento extra
petita, pois a causa de pedir é firmada na descrição dos fatos, e não em sua
qualificação jurídica, que cabe ao juiz. A r. sentença não violou os limites
objetivos da pretensão, nem forneceu tutela jurisdicional diversa do pedido
formulado na inicial, sendo que a prestação jurisdicional foi efetivada na
medida da pretensão formulada, respeitando o princípio processual da
congruência, nos termos do art. 128 e 460 do CPC.
De qualquer forma, de há muito este entendimento recebe o
amparo da jurisprudência, notadamente nos Tribunais Superiores, que
reiteradamente vêm decidindo que não há que se cogitar de ofensa às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 19/51
garantias do contraditório e da ampla defesa, pois os fatos narrados na petição
inicial continuam os mesmos, podendo o órgão julgador lhes atribuir
classificação jurídica diversa daquela inicialmente dada na inicial, em
observância aos princípios iura novit curia e narra mihi factum, dabo tibi ius.
De qualquer forma, inócua a discussão, pois, consoante se
demonstrará no tópico destinado à análise de mérito desta ação, as condutas
descritas nos incisos V e VIII do art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa estão perfeitamente caracterizadas na espécie e defluem dos
fatos descritos na petição inicial.
Sobre o tema, a título de exemplo, cita-se o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Ementa. Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa. Lei 8429/92. Fraude em licitações. Conjunto
habitacional. Construção de 200 unidades habitacionais em
regime de autoconstrução. Município de Tupi Paulista.....
Preliminar. Nulidade da sentença. Julgamento extra petita.
Inocorrência. A causa de pedir é firmada na descrição dos fatos
e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Réu que se
defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação
legal....
........
Fundamentação:
não há que se falar em julgamento extra petita, pois a
causa de pedir é firmada na descrição dos fatos e não em sua
qualificação jurídica, que cabe ao juiz.....
” (TJSP 0001909-60.2010.8.26.0638, Rel. Alves Braga
Júnior, j. 19.06.2018).
Ainda sobre o assunto, encontra-se o v. acórdão proferido
pela Colenda 3a. Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 20/51
que foi Relator o Exmo. Des. Maurício Fiorito, em 10.05.2016:
“Inicialmente, afasta-se a alegação de julgamento extra
petita. A decisão não violou os limites objetivos da pretensão
nem forneceu tutela jurisdicional diversa do pedido formulado
na inicial, tendo em vista que a prestação jurisdicional foi dada
na medida na medida da pretensão deduzida, respeitado o
princípio processual da congruência, nos termos do art. 128 e
460 do CPC.
Com efeito, a causa de pedir é firmada na descrição dos
fatos e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz.
Assim, eventual enquadramento legal errôneo na inicial é
irrelevante, desde que haja suficiente correlação entre a causa
petendi e o pedido, com a adequada descrição dos fatos,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla
efesa, e a entrega da correlata prestação jurisdicional.
O STJ sedimentou o entendimento de que 'a qualificação
jurídica dos fatos é dever de ofício do Juízo, por isso iura novit
curia. Consectariamente, essa qualificação não integra a causa
petendi e seu ajuste na decisão à luz da demanda inicial não
significa violação da regra da congruência, consubstanciada
nos art. 128 e 460 do CPC” (RESp 439.280/RS, Re. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, j. em 01.04.2003, DJ 16.06.2003, p. 265).
No mesmo sentido, em recente julgado, decidiu o STF que
“não há violação dos art. 128 e 460 do CPC e o julgamento
extra petita quando o órgão julgador interpreta de forma ampla
o pedido formulado na inicial, decorrente de interpretação
lógico-sistemática da petição inicial” (STJ, AGRg no RESP
1.366.327/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJE de 11.05.2015).
Exige-se que a inicial da ação seja, tanto quanto possível,
exata na narração dos fatos considerados ímprobos. Esse é o
fundamento do pedido do Ministério Público e não a indicação
do dispositivo legal que embasa a pretensão.... O
enquadramento legal do ato considerado ímprobo, ainda que
errôneo, não enseja a extinção liminar da ação civil pública.
(....) a causa petendi, na ação civil pública, firma-se na
descrição dos fatos, e não na qualificação jurídica dos fatos. Por
isso mesmo, é irrelevante, na petição inicial, eventual
capitulação legal imprecisa, ou até equivocada, desde que haja
suficiente correlação entre causa de pedir e pedido” (REsp.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 21/51
817.557/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 02.12.2008, DJe 10.02.2010)”
Nesse cenário, rejeita-se a preliminar de julgamento
“extra petita”, passando-se ao mérito da ação.
2. MÉRITO:
A Constituição Federal, ao dispor sobre a Administração
Pública, notadamente no art. 37, “caput”, preceitua que “a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Ainda em referido artigo da Constituição Federal,
precisamente no §4o, é preceituado que “os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”.
Assim, é cediço que o fundamento constitucional da Lei no
8.492/1992, que trata de improbidade administrativa, advém dos princípios
constitucionais norteadores da Administração Pública, notadamente a
legalidade e a moralidade, sendo de rigor, para quem deixa de observá-los, a
submissão às sanções constitucionais legalmente elencadas.
Nesta perspectiva, ao examinar caso em que asseverada
prática de atos de improbidade, imprescindível que as condutas sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 22/51
examinadas à luz das disposições constitucionais acerca da matéria,
imputando-se as gravosas penalidades elencadas na Constituição Federal e na
Lei no 8.492/1992 (tais como suspensão de direitos políticos, perda de cargo e
multas), somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a prática de
atos de improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito, lesão ao
erário ou violação de princípios.
Para caracterização de improbidade administrativa pelo art.
10 da LIA há necessidade de comprovação de culpa ou dolo com que tenham
agido os envolvidos no ato tido como ímprobo. É o que deflui do caput do
art. 10, da LIA.
Por sua vez, tratando de violação de princípios em sede de
improbidade administrativa, os dispositivos legais prescrevem um tipo aberto,
que engloba ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e, nesta perspectiva, o
entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário quanto ao elemento
subjetivo necessário para configuração de referida violação é tão somente o
de que imprescindível apenas dolo genérico de realizar a conduta que atente
contra os princípios da Administração Pública. Ou seja,
Desta feita, em que pese ser necessária a presença de
elemento subjetivo dolo para caracterização de improbidade administrativa,
prevista no art. 11, da LIA, desnecessária a presença de dolo específico, mas
tão somente dolo genérico no sentido de realizar a conduta ímproba, a
despeito dos princípios constitucionais que deveriam ter sido observados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 23/51
Neste ponto, importante destacar orientação firmada pela
Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 951.389/SC, Rel. Herman
Benjamim, DJE 04.05.2011, no sentido de que “o elemento subjetivo,
necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos
termos do art. 11 da Lei 8.492/1992, é o dolo genérico de realizar conduta
que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença de dolo específico.”.
Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., o “ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a
demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo
suficiente o dolo genérico” (AgInt no AREsp 876.248/MA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 29.09.2016 destaquei em negrito).
Ademais, jurisprudência assentada pelo STJ é no sentido de
que o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei no 8.429/92 requer a
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade
genérica. A propósito, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ATRASO NO RECOLHIMENTO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO DO
FUNDO DE SAÚDE. NECESSIDADE DO ELEMENTO
SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO.
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pela imprescindibilidade do elemento
subjetivo para a configuração do ato de improbidade
administrativa. 2. 'As duas Turmas da 1a Seção já se
pronunciaram no sentido de que o elemento subjetivo é
essencial à configuração da improbidade: exige-se dolo para
que se configurem as hipóteses típicas dos artigos 9o e 11 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 24/51
8.429/92, ou pelo menos culpa, nas hipóteses do art. 10' (EREsp
479.812/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Seção,
DJe 27/9/10). 3. O aresto impugnado reformou a sentença e
entendeu pela não consumação do atode improbidade do art.
11, II, da Lei 8.429/92 em face da ausência de dolo na conduta
(fl. 1.383e). Assim, estando o acórdão recorrido em perfeita
consonância com a jurisprudência deste Tribunal, incide, na
espécie ora em exame, a Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental
não provido" (AgRg no REsp 1.122.474-PR, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 2/2/2011).
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DE LOCALIDADE
DIVERSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 10, IX E XI, DA
LIA. DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA
7/STJ. ART 11, I, DA REFERIDA LEI. DOLO GENÉRICO NÃO
APURADO. REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE DOS
TERMOS DO CONVÊNIO E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ. (...) 6. Embora tenha havido discrepância inicial, a
jurisprudência desta Corte reconhece que as condutas descritas
no artigo 11 da Lei de Improbidade dependem da presença do
dolo, ainda que genérico. Consequentemente, afasta-se a
responsabilidade objetiva dos administradores, não se fazendo
necessária a demonstração da ocorrência de dano para a
Administração Pública. 7. Não há como alterar o entendimento
do Tribunal de origem que considerou regular a concessão das
bolsas de estudo. Para que fosse reconhecida a presença de
dolo genérico na conduta do administrador, imprescindível
seria comprovar que, ao contrário do afirmado no decisório
atacado, o prefeito agira com desvio de poder, sem respaldo
legal ou de modo contrário ao interesse público. Para tanto, far-
seiam necessários a análise dos termos do convênio firmado e o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra
no óbice das Súmulas 5 e 7, desta Corte Superior. 8. Recurso
especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido (REsp
1.107.215/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
04/04/2011)
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE DOLO GENÉRICO.
REVISÃO DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ.
PROCESSO-CRIME SEM IDENTIDADE SUBJETIVA QUE
NÃO AFASTA PEREMPTORIAMENTE A CONDUTA ILÍCITA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
ADMINISTRATIVOS
DA
SENTENÇA PENAL. DOSIMETRIA DA PENA EXIGE, IN
CASU,
REVISÃO
DE
PROVAS.
HONORÁRIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 25/51
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO COM AMPARO EM NORMA
ESTADUAL.
SÚMULA
280/STF.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. 1. A prestação de "declaração falsa
inserida em documento público" (apresentação de nota de
importação inexistente) caracteriza improbidade administrativa
prevista no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, por ter como efeito a
liberação de arma de fogo de uso proibido. 2. A jurisprudência
do STJ dispensa o dolo específico para a configuração de
improbidade por atentado aos princípios administrativos (art.
11 da Lei 8.429/1992), considerando bastante o dolo genérico
(EREsp. 654.721/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira
Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 1.9.2010). Diante das
premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, alargar a
cognição sobre elementos subjetivos demanda revolvimento de
matéria fática (Súmula 7/STJ). (...) 9. Agravo Regimental não
provido (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011)
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.
11 DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO.
NECESSIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se nesta
Corte Superior entendimento segundo o qual o enquadramento
de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação
do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade
genérica. Precedentes. 2. Na espécie, o Prefeito delegou a seu
Vice, mediante simples procuração, todos os poderes que lhe
foram conferidos democraticamente pelo povo, a fim de que
fosse este o responsável pela gestão do Município, em flagrante
desrespeito ao pilar da Constituição da República, que é o
Estado
Democrático
de
Direito,
com
sua
inerente
representatividade popular fruto do exercício do voto. 3. É de se
entender, portanto, configurado o dolo, manifesto na vontade
livre e consciente de outorgar procuração geral e irrestrita,
ainda que se alegue confusão entre o regime privado e público
de mandato, porque nenhum administrador público pode
ignorar, após mais de 20 anos de vigência da nova ordem
constitucional (isto sem considerar que a Democracia já vige no
país há mais tempo...), que sua eleição para cargo máximo do
Executivo (no caso, municipal) imputa a ele, e não a terceiros,
como regra, o dever indelegável de, na qualidade de
mandatário da população, corretamente administrar o
Município (arts. 1o, p. ún., 14, 29, 76, 79 e 84, inc. II, da
Constituição da República). 4. Recurso especial provido (REsp
834.647/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19/11/2010)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 26/51
PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OFENSA AOS PRINCÍPIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ART. 11 DA LEI 8.429/1992
NÃO-CARACTERIZAÇÃO
AUSÊNCIA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO). 1. Não ocorre ofensa ao art.
535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da
lide. 2. O art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92 tipifica com ato de
improbidade administrativa deixar o agente de prestar contas,
quando obrigado a fazê-lo. 3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei
8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência
desta Corte. 4. Exige-se, para enquadramento em uma das
condutas ofensivas aos princípios da administração pública
(art. 11 da Lei 8.429/1992), a demonstração do elemento
subjetivo, dolo genérico. Precedente do STJ. 5. Recurso
especial não provido (REsp 1.140.544-MG, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe de 22/6/2010)
No caso concreto, consoante se observa às fls. 16/43, em
30.08.2012 foi aberto pelo Município de Ribeirão Grande o procedimento
licitatório na modalidade Carta Convite no 49/2012, do tipo menor preço
global, tendo por objeto “a escolha da proposta mais vantajosa para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
assessoria e consultoria na área da administração pública, conforme
especificações do edital”, sendo o prazo de contrato de 04 meses contados de
sua assinatura.
As interessadas foram convidadas a apresentar suas
propostas perante a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Grande, constituída pela Portaria no 001/12 (fl. 44).
Observa-se da ata de abertura da Carta Convite no
0149/2012 que foram apresentadas propostas das licitantes CONSULTAR
ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA., RICARDO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 27/51
MIGUEL
CONSULTORIA
CONTÁBIL
E
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL LTDA. e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EPP, as quais foram habilitadas para a próxima fase do certame (fl. 51).
Os valores apresentados, consoante aquela ata (fl. 51),
foram os seguintes:
- CONSULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA
PÚBLICA LTDA., valor mensal de R$ 18.750,00, sendo o
valor total de R$75.000,00;
- RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CONTÁBIL E
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA., valor mensal
de 18.125,00, sendo o valor total de R$ 72.500,00 e
- CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EPP., valor mensal de R$17.500,00, sendo o valor total de
R$ 70.000,00.
Foi
declarada
vencedora
do
certame
a
licitante
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. EPP., procedendo-se
ao encaminhamento da licitação à Prefeita para adjudicação e homologação
(fl. 51).
À fl. 118 consta homologação e adjudicação da licitação,
realizada em 12.09.2012 pela Prefeita Municipal.
O termo de contrato de prestação de serviços entre a
Prefeitura de Ribeirão Grande e a empresa Confiatta Consultoria e Gestão
Ltda. EPP foi assinado em 12.09.2012 (fls. 119/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 28/51
A contratação foi publicada no Diário Oficial de 07.11.2012
(fl. 123).
Pois bem.
A Lei no 8.666/1993 assim estabelece acerca da licitação na
modalidade convite:
“Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
III - convite;
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.”
Para essa modalidade de licitação, não se exige publicidade
através da imprensa oficial ou particular. Isto porque a carta-convite é
enviada, sob protocolo, diretamente aos escolhidos pela entidade licitante e
afixada em local apropriado (quadro de editais), colocado em local de fácil
acesso aos interessados (Direito administrativo, GASPARINI, Diógenes.
17aed. atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 632).
Vê-se, portanto, que a publicidade é mitigada, na medida
em que se exige apenas a fixação do instrumento do convite em local
apropriado. Não há, pois, que se falar em ausência de publicação do edital
de licitação carta convite.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 29/51
No caso em tela, após concluída a fase de julgamento das
propostas pela Comissão Permanente de Licitações, em ata de fl. 51
confeccionou-se histórico do procedimento onde foi mencionado o vencedor,
e o processo de licitação foi encaminhado para a autoridade competente
(Prefeita Municipal, no caso) para homologação e adjudicação, o que
ocorrera por meio do ato consubstanciado no documento de fl. 118, em
12.09.2012.
O procedimento adotado pela Comissão de Licitação, no
caso em apreço, atende à cronologia fixada no art. 43 da Lei no 8.666/1993,
que assim estabelece:
“Art. 43. A
licitação
será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não
tenha havido recurso ou após sua denegação;
III
abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa,
ou após o julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes
no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes
ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os
critérios de avaliação constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que
couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao
convite.”
Assim, não se cogita ter ocorrido violação à lei das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 30/51
licitações por não ter havido parecer prévio antes da homologação e
adjudicação, pois ausente referida exigência.
Quanto ao art. 38 da Lei no 8.666/1993, seu parágrafo único
dispõe que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Ressalte-se que não há
previsão literal para que assessoria jurídica examine a carta-convite.
Não obstante, consta dos autos que a assessoria jurídica da
Prefeitura de Ribeirão Grande examinou a minuta do edital referente à Carta
Convite no 49/2012, atestando que se encontrava de acordo com a Lei no
8.666/1993, rubricando todas as suas folhas, e assentindo pelo
prosseguimento da licitação, consoante se observa do documento de fl. 45
destes autos.
Quanto ao prazo para publicação do contrato, assim dispõe
o art. 61 da Lei no 8.666/1993:
“Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura,
o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade,
a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas
contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição
indispensável
para
sua
eficácia,
será
providenciada
pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o
disposto no art. 26 desta Lei.”
“In casu”, considerando a assinatura do contrato em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 31/51
12.09.2012 (fl. 122) e sua publicação no Diário Oficial somente em
07.11.2012 (fl. 123), de fato, verifica-se que o prazo estipulado no art. 61 da
Lei de Licitações foi extrapolado pela Administração Pública.
Não obstante, não é possível concluir que tenha sido
maculado o processo licitatório ou frustrada a publicidade do contrato
administrativo, pois não se trata de ausência de publicação, mas sim de
publicação realizada a destempo, ainda durante a plena vigência do contrato.
Destarte,
apesar
de
formalmente
em
ordem
o
procedimento licitatório, os demais elementos constantes dos autos
demonstram que a licitação em tela é eivada de vício, pois realizada para
atender interesses particulares, dolosamente, e ocasionou o dispêndio de
verba pública para pagamento de serviços cujos preços cobrados foram
muito superiores aos praticados no mercado, consoante passo a expor.
Nos
autos
de
ação
civil
pública
no
0379827-75.2009.8.26.0000, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo,
em v. acórdão, proferido pela Colenda 3a. Câmara de Direito Público, de
Relatoria do Exmo. Des. Antonio Carlos Malheiros, julgado em 07.08.2012,
a ré Eliana foi condenada à devolução de subsídios indevidamente recebidos
da Fazenda Pública Municipal (fls. 476/500).
Em 30.08.2012, faltando apenas quatro meses para o
término de seu mandato, a Prefeita Eliana solicitou contratação de empresa
especializada, pelo período de 04 meses, para prestação de serviços técnicos
para apoio à Administração Pública Municipal, de maneira genérica, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 32/51
justificativa da necessidade do serviço (fl. 17), e apresentando orçamentos
igualmente genéricos, datados de 22.08.2012 (Confiatta Consultoria e Gestão
fl. 18), 28.08.2012 (RM Consultoria - fl. 19), 21.08.2012 (Consultar
Assessoria e Consultoria - fl. 20) e 27.08.2012 (Planexcon Assessoria e
Consultoria - fl. 21).
Consoante apontou o Il. Juiz Singular, “Eliana deu
continuidade ao procedimento licitatório. No mesmo dia 30 de agosto de
2012, o procedimento passou pelo departamento de compras (fls. 22), pelo
setor de contabilidade (fls. 23), pelo departamento jurídico (fls. 45) e
retornou para a Prefeita, que autorizou a abertura da licitação na
modalidade convite (fls. 23) e assinou o seu edital fls. 25/32)”, e repetiu o Il.
Juiz: “tudo no mesmo dia 30 de agosto de 2012.” (fl. 784).
E continuou o Il. Magistrado: “No mesmo dia 30 de agosto
de 2012, as empresas que apresentaram os orçamentos foram convidadas
pela Prefeita Eliana para participarem da licitação. Ato contínuo, RM
Consultoria (fls. 46), Consultar Assessoria (fls. 47), Confiatta Consultoria
(fls. 48) e Planexcon (fls. 49) retiraram a "carta convite”. (fl. 784)
Na data de 05.09.2012, Eliana, Prefeita Municipal,
outorgou procuração para os advogados Daniela Francine Torres, Milena
Guedes Correa Prando dos Santos e Fernando Jammal Makhoul para
defendê-la na referida ação civil pública no 0379827-75.2009.8.26.0000 (fls.
504/505).
Ocorre que os advogados Milena Guedes Correa Prando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 33/51
dos Santos e Fernando Jammal Makhoul trabalhavam no mesmo local
da sede da empresa Confiatta (Avenida Washington Luiz, no 1222, sala 7,
Jardim América, Sorocaba/SP), consoante se observa às fls. 505 e 523. Anote-
se que a outorga da procuração da Prefeita Eliana aos advogados com
escritório na sede da empresa Confiatta ocorreu em 05.09.2012, isto é, apenas
um dia antes da análise das propostas e declaração da licitante vencedora,
ocorrida em 06.09.2012 (fl. 51).
Ademais, do termo de audiência de fl. 522 vê-se que os
advogados Daniela Francine Torres e Júlio César Machado (corréu desta
ação) realizaram a defesa pessoal da ré Eliana também nos autos da ação
de civil pública por ato de improbidade administrativa no
0004160-05.2014.8.26.0123.
Ainda, a advogada Daniela Francine Torres é uma das
procuradoras do corréu Júlio César Machado na presente demanda,
consoante procuração de fl. 203.
Ressalte-se, neste ponto, que os elementos constantes dos
autos demonstram que dos advogados que patrocinaram as causas em
defesa da Prefeita Municipal, que integrava o polo passivo daquelas
demandas, dois possuíam escritório junto à sede da empresa Confiatta e
uma atuava junto com o sócio da empresa e, nesta ação, figura como
uma de suas procuradoras.
Os depoimentos pessoais das partes e testemunhas foram
muito bem sintetizados na r. sentença, “in verbis”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 34/51
“Em depoimento pessoal, a ré Eliana dos Santos Silva
confirmou que Júlio César (representante da Confiatta) havia lhe
prestado serviços advocatícios, em caráter particular, cerca de três
anos antes dos fatos em apuração, substituindo sua advogada
anterior, com quem não estava satisfeita. Em seguida, corrigindo-se,
esclareceu que sua advogada era a 'Dr.a Dani', e que Júlio César
apenas a acompanhou em uma audiência. Era um caso envolvendo a
licitação da empresa 'Limastro'. No mês de fevereiro de 2012, fez uma
reunião com o departamento administrativo e jurídico da Prefeitura,
personificado pelo Dr. Helmar (assessor jurídico), e externou sua
preocupação com a situação do município perante a Justiça e o
Tribunal de Contas. Na ocasião, o assessor jurídico disse que seu
conhecimento de contabilidade e direito eleitoral eram rasos. O
departamento administrativo também externou a sua dificuldade.
Diante disso, determinou a contratação de uma empresa
especializada para defender o município. Quando assinou os papeis
da contratação havia parecer jurídico favorável. No mais, externou
que o autor da presente demanda agiu com manifesta intenção de
prejudicá-la, por motivos pessoais. Referido advogado assumiu o
cargo de Secretário Jurídico da administração anterior, do Prefeito
Joaquim, e 'falava por toda a cidade que estava reunindo um dossiê
para ser usado contra ela, caso sua candidatura ao cargo de Prefeita
fosse registrada'.
Júlio César Machado, também em depoimento pessoal, disse
que conhecia a advogada Daniela Torres. Ao deixar o quadro de
servidores do TCESP, trabalhou em uma empresa da qual Daniela
também fazia parte. Concluiu o bacharelado em Direito no ano de
2012. Foi contratado pela pessoa de Eliana para atuar em uma
audiência específica, de uma empresa chamada Limastro. Praticou
apenas um ato, pelo qual cobrou cerca de R$ 400,00 (quatrocentos
reais). Os advogados Milena e Fernando prestaram serviços de
consultores para sua empresa. O endereço Avenida Washington Luiz,
222, Jardim América, Sorocaba/SP, era de sua empresa Maxiconsult,
alterada depois para o nome de Confiata. O nome da empresa foi
alterado porque havia outra empresa com nome semelhante. Não
alterou o nome para se desvincular de processos judiciais. Não
conhece os sócios da MR. Conheceu os sócios da 'Consultar' durante
a atuação profissional. Normalmente, durante a sessão de
julgamento, as Prefeituras, para agilizar o processo, costumam ligar
para as empresas, para que assinem o termo de renúncia de recurso
administrativo. Antes de participar da licitação objeto deste feito,
pediu esclarecimentos à Prefeitura de Ribeirão Grande sobre o
objeto. Era final de mandato, e a Prefeitura desejava um
acompanhamento mais próximo para cumprir as obrigações da Lei de
Responsabilidade Fiscal e de processos perante o Tribunal de Contas
do Estado. O contrato celebrado com Ribeirão Grande 'carregaria' os
processos do Tribunal de Contas dos 04 anos de gestão. Daí a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 35/51
diferença de preços em relação aos outros Municípios.
André Aparecido de Oliveira, testemunha de Eliana, disse que
os serviços contratados eram prestados para a prefeitura de Ribeirão
Grande nos setores jurídico e administrativo. As consultas eram feitas
por e-mail e telefone, com frequência semanal.” (fls. 784/785)
Os elementos até aqui apresentados demonstram com
clareza, como concluiu o Il. Magistrado Singular, a existência de relação
subjetiva entre a empresa Confiatta (de propriedade do corréu Júlio) e
as pessoas naturais Milena, Fernando e Daniela, advogados pessoais da
ré Eliana.
Não se desconhece que o ordenamento jurídico não proíbe
expressamente a participação de licitantes que porventura tenham prestado
serviços particulares a autoridades do ente federativo que promove o certame.
No caso concreto, contudo, ao que consta dos autos, a
licitação foi realizada apressadamente pela Prefeita Municipal, e, ao que
tudo indica, para satisfazer interesse seu e da empresa cujos advogados
atuavam em sua defesa noutras demandas em que a Prefeita figurava
como ré, em flagrante contratação de serviço por preço superior ao de
mercado.
Apesar de a justificativa para a contratação dos serviços
sustentada pela ré Eliana mostrar-se plausível, na medida em que afirma que
necessitava de assessoria jurídica para o último trimestre de seu mandato, o
aspecto genérico da carta convite e da proposta apresentada não permitia
aferir ou não pela presença dos requisitos exigidos na Lei de Licitações:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 36/51
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a
menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente,
o seguinte:
...
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global,
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e
vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou
faixas de variação em relação a preços de referência,
ressalvado o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 48.
...
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância
dos seguintes procedimentos:
...
IV- verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes
no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes
ou incompatíveis;”
Destarte, ainda assim, cinco dias úteis após o dia
30.08.2012, prazo mínimo previsto pela lei, a proposta da licitante
Confiatta foi declarada vencedora, com valor de R$ 17.500,00 mensais,
sendo o valor global de R$ 70.000,00, para prestação de serviços se
assessoria e consultoria pelo período de 04 meses (fls. 51).
Pese
o
esforço
argumentativo
dos
apelantes,
os
documentos de fls. 572/587, 591/645, 646/653, 660/672, 682/694 e 698/707
não deixam dúvida de que o preço dos serviços acertado na licitação em
comento superou o valor praticado no mercado para os mesmos tipos de
serviço.
A exemplo, vê-se que no ano de 2009 o Município de Porto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 37/51
Feliz celebrou contrato com a empresa Confiatta (antiga Maxiconsult) para
prestação dos mesmos serviços objeto da Carta Convite no 49/2012, pelo
valor mensal em torno de R$ 6.500,00, valor este que foi mantido de 2009
a 2012, consoante aditamentos contratuais (fls. 572/587).
Encontra-se à fl. 611, que em junho de 2011 a mesma
empresa Confiatta apresentou orçamento de serviços de consultoria e
assessoria na área da Administração Pública ao Município de Capivari,
elencando os serviços a serem prestados, expondo metodologia de execução,
e proposta discriminada de valores para cada item, sendo o valor mensal de
R$ 6.590,00. Apresentou, ademais, a proposta de fl. 625/626, no mesmo
sentido, sagrando-se vencedora (fls. 628/629).
Também no ano de 2009, a empresa Confiatta (à época
Maxiconsult) sagrou-se vencedora em licitação realizada pelo Município de
Pereiras, para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria na
área da Administração Pública em geral, pelo valor mensal de R$ 6.100,00
(fls. 649/653).
É certo, contudo, que no caso da licitação envolvendo o
Município de Ribeirão Grande, o valor da proposta ofertada pela empresa
Confiatta, para o mesmo serviço, na mesma época, foi de R$ 17.500,00
mensais, pelo período de apenas 04 meses, totalizando valor global de R$
70.000,00 (fl. 119), certamente muito superior aos preços praticados no
mercado, inclusive pela mesma empresa.
Disso denota-se o inegável prejuízo ao erário, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 38/51
despendeu valores muito acima dos efetivamente devidos pelo serviço
contratado.
Descabe a alegação da apelante de que não se pode realizar
comparações com preços praticados em Municípios vizinhos. Ora, por certo
os serviços de consultoria e assessoria realizados pela empresa Confiatta
aos outros Município possuem as mesmas características daqueles
prestados ao Município de Ribeirão Grande. E, se assim não fosse, as
peculiaridades do serviço a ser prestado no Município de Ribeirão Grande
deveriam ter sido expostas com clareza na Carta Convite e também na
proposta formulada pela empresa o que não ocorreu.
Aliás, como bem salientado pelo Il. Magistrado Singular,
“A alegação de Júlio César, no sentido de que a diferença dos valores
contratados se justificaria porque a execução do contrato em tela
'carregaria os processos do Tribunal de Contas da gestão dos 04 anos',
além de não encontrar amparo em prova documental, é desmentida pelo
próprio contrato firmado com a Prefeitura do Município de Ribeirão em 12
de setembro de 2012, que contém como prazo de vigência apenas quatro
meses (cláusula sexta - fls. 119/122).”.
Apesar de a empresa recorrente insistir na tese de que os
serviços prestados à Municipalidade de Ribeirão Grande diferiam dos
serviços prestados às outras Municipalidades, tal alegação não é amparada
por elementos bastantes nos autos. Repise-se, a licitação realizada pelo
Município não discriminou eventual situação que demandasse maior serviço
e atenção por parte da empresa que realizaria os serviços, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 39/51
absolutamente genérico, tal como as propostas apresentadas.
A alegada “particularidade” do serviço a ser prestado pela
empresa vencedora do certame e o caráter extraordinário dos serviços não
foram expostos no decorrer da licitação, nas propostas apresentadas, nem
sequer comprovados nos autos. Destarte, não há como acolher as razões
recursais das partes neste tocante.
Imperioso salientar que o E. Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a condenação pela prática de atos
de improbidade, tipificados no artigo 10 da Lei de Improbidade
Administrativa, exige a prova da efetiva ocorrência do dano ou ao menos que
a conduta seja culposa.
Nesse sentido, vale mencionar trecho de julgado daquela
Corte de Justiça:
“(...) 4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a
tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da
Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da
impossibilidade de condenação ao ressarcimento de dano
hipotético
ou
presumido.
Precedentes
do
STJ:
REsp
805.080/SP,
Primeira
Turma,
DJe
06/08/2009;
REsp
939142/RJ, Primeira Turma, DJe 10/04/2008; REsp 678.115/RS
Primeira Turma, DJ 29/11/2007; e REsp 714.935/PR, Segunda
Turma, DJ 08/05/2006.” (Recurso Especial no 1038777/SP; Rel.
Min. LUIZ FUX, 1a Turma, j. 03.02.2011 destaquei em negrito)
E, no caso em apreço, diante dos elementos apresentados,
reputo estar caracterizado inequívoco e concreto dano ao erário, em razão do
dispêndio de verbas públicas com pagamento de serviços em preços muito
superiores aos praticados no mercado pelo serviço de assessoria e consultoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 40/51
em assuntos da Administração Pública.
3. Das penalidades
O Il. Magistrado Singular reconheceu a ocorrência das
práticas descritas nos arts. 10o, incisos V e VIII, e 11o, “caput”, inciso I, da
Lei no 8.429/1992. Assim, condenou os corréus nas sanções impostas pelo
art. 12°, incisos II e III, do mencionado dispositivo legal, ressarcimento ao
erário do valor de R$ 44.000,00, perda da função pública exercida por Eliana,
suspensão dos direitos políticos por 08 anos de Eliana e Júlio Cesar Machado,
multa civil de 02 vezes o valor do dano e 02 vezes o valor da remuneração
recebida, respectivamente, e proibição de contratar com o Poder Público,
diretamente ou por pessoa jurídica que faça parte, pelo prazo de 05 dias.
Reputo que estão devidamente caracterizadas as condutas
descritas nos arts. 10, V e VIII, e 11, “caput”, I, da Lei no 8.429/1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), notadamente, condutas que importam em lesão
ao erário e violação aos princípios da administração pública, “verbis”:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de
bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
...
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente
[...]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 41/51
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência”
Quanto à lesão ao erário, verificadas as irregularidades
e o doto com que agiram os requeridos, o ressarcimento integral do dano
é medida que se faz indispensável.
Há comprovação suficiente nos autos de que os preços
praticados no mercado pelos serviços contratados por meio da Carta
Convite 49/2012, de assessoria e consultoria nos assuntos da
Administração Pública, giravam em torno de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) mensais, de tal forma que, multiplicado tal valor pelo
período de 4 meses de duração do contrato, chega-se ao valor de R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais), muito inferior aos R$70.000,00 (setenta
mil reais) pagos à empresa Confiatta, resultando prejuízo de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) aos cofres públicos.
Assim, reputo ser de rigor a condenação dos corréus,
solidariamente, ao ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
Quanto aos princípios inerentes à administração pública,
estes foram violados pelas condutas ímprobas dos corréus, na medida em que
ofendidos os princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse
particular, legalidade, moralidade e eficiência, no caso em tela.
Como já sinalizado acima, é pacífica a jurisprudência do E.
STJ de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 42/51
específico, sendo suficiente o dolo genérico.
No caso destes autos; todavia, inequívoca a presença do
dolo específico, na medida em que as condutas dos requeridos revelam o
seu intuito escuso de frustrar a licitude do procedimento licitatório para
satisfazer seus próprios interesses.
Ora,
o
procedimento
licitatório
foi
realizado
apressadamente, envolvendo partes com nítido vínculo subjetivo, e
resultando na contratação de serviços por preço substancialmente mais
elevado em relação ao preço dos serviços de mesma natureza praticados
no mercado, sendo evidente a desonestidade dos envolvidos.
Evidente, pois, que todos atuaram com consciência e
vontade de praticar o ato ímprobo, moldando-se as condutas nos art. 10,
V e VIII, e art. 11, “caput” e I, da Lei no 8.429/1992, estando demonstrado
o dolo em suas condutas, lembrando-se que a corré Eliana era Prefeita
Municipal à época da contratação e estava no final de sua gestão. Por sua vez,
o réu Júlio Cesar é advogado, inscrito na OAB/SP, tendo a obrigação de
conhecerem o direito, estando, ainda, familiarizados com a prática dos atos da
administração pública.
Nessa esteira de entendimento, colaciono julgados deste E.
Tribunal de Justiça, proferidos em casos similares ao destes autos, a exemplo:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Município
de
Carapicuíba.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EX-PREFEITO
E
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL AOS QUAIS
FOI IMPUTADA A PRÁTICA DE ATO LESIVO AOS COFRES
PÚBLICOS. Pregão eletrônico. Superfaturamento na compra
de óleo diesel combustível. Produto adquirido por valor 12%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 43/51
superior ao preço médio verificado no mercado local à época
da licitação. Comprovação. Favorecimento da empresa
contratante. Ocorrência. Ato de improbidade administrativa
caracterizado. Dolo específico presente. Condutas tipificadas
no Art. 10o da Lei no. 8.429/92. Aplicação das penalidades
previstas no art. 12 da Lei no. 8.429/92. Sentença reformada.
Ação julgada procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1003400-61.2013.8.26.0127; Relator Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2016;
Data de Registro: 17/05/2016)
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÕES.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
ILÍCITO
CONFIGURADO. LICITAÇÃO. Contratação de combustível
para abastecimento de carro oficial da Câmara Municipal. A
exigência de realização prévia de procedimento licitatório tem
assento constitucional. Hipótese de utilização de modalidade
inadequada para o vulto da contratação. Valor superior ao
limite do art. 24, II, da Lei Federal no 8.666/93. Conduta
configura burla ao comando constitucional. Postura do
presidente da Câmara Municipal determina o direcionamento
da licitação para empresa predeterminada. Uso da máquina
pública
para
o
atendimento
de
interesses
pessoais.
Abastecimento de diversos veículos particulares e uso indevido
do veículo oficial. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO E CULPA.
Meios de prova apontam para o dolo do presidente da Câmara
Municipal que comandou a realização das licitações e,
portanto, direcionou o resultado em favor da empresa
vencedora. Autorização para utilização do combustível por
veículos particulares. Existência de elementos probatórios
suficientes para a convicção motivada acerca da improbidade
administrativa. SANÇÕES. Adequação. Sanções aplicadas pelo
juízo "a quo" no patamar legal. Dosimetria proporcional à
gravidade das condutas. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 0003955-17.2009.8.26.0263; Relator
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento:
25/02/2015; Data de Registro: 25/02/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Fraude nas licitações Investigação que
demonstrou
que
os
laboratórios
de
análises
clínicas
contratados pelo Município praticavam preços muito acima dos
do mercado, bem como dos praticados nas cidades vizinhas -
Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau,
condenando o Sr. Prefeito do Município, os membros da
comissão de licitação e proprietários das empresas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 44/51
concorreram com a fraude Decisório que merece subsistir
Demonstração de que houve direcionamento de certame
licitatório para empresas de um mesmo grupo familiar, bem
como contratações de emergência que culminaram com a
contratação de serviços com preços francamente superiores aos
praticados no mercado Penas aplicadas que, ademais, não
extrapolam dos limites da razoabilidade - Sentença ratificada
nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte de Justiça Negado provimento ao recurso. (TJSP;
Apelação Cível 0003738-69.2006.8.26.0136; Relator Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Cerqueira César - Vara Única; Data do Julgamento: 06/08/2014;
Data de Registro: 07/08/2014)
Na linha do entendimento acima delineado, configurados os
atos de improbidade administrativa praticados pelos requeridos (por
infringirem o art. 10, V e VIII, e art. 11, “caput”, I, da Lei no 8.429/1992), de
rigor sua condenação às sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei no
8.429/1992.
Neste ponto, quanto à dosimetria das penalidades
impostas, reputo ser de rigor a parcial reforma da r. sentença para os
fins a seguir expostos.
Consoante já observado, os réus foram condenados da
seguinte forma na r. sentença recorrida:
“DECLARAR a nulidade parcial do contrato firmado pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE - SP
e a empresa CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA -
EPP (fls. 119/122), e CONDENAR os demandados ELIANA
DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA CONSULTORIA GESTÃO
LTDA - EPP e JULIO CESAR MACHADO, de forma solidária,
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário no valor
de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde setembro de
2012 e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação
do último demandado;
B) DECRETAR a perda da função pública exercida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 45/51
demandada ELIANA DOS SANTOS SILVA;
C) SUSPENDER os direitos políticos dos demandados ELIANA
DOS SANTOS SILVA e JULIO CESAR MACHADO, pelo prazo
de 08 (oito) anos;
D) CONDENAR os demandados ELIANA DOS SANTOS SILVA,
CONFIATTA CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO
CESAR MACHADO ao pagamento de multa civil arbitrada em
02 (duas) vezes o valor do dano (artigo 12, II, da Lei 8.429/92)
e 02 (duas) vezes o valor da respectivamente remuneração
percebida (artigo 12, III, da Lei 8.429/92); e
E) PROIBIR ELIANA DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA
CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO CESAR
MACHADO de contratar com o Poder Público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.”
Ressalte-se que a gradação das sanções cominadas pela
prática de atos ímprobos tem como parâmetros a gravidade do fato, a
extensão do dano e o proveito patrimonial eventualmente obtido pelo agente.
No caso dos autos, mantém-se a declaração de nulidade
parcial do contrato, bem como a condenação solidária dos réus Eliana
dos Santos Silva, Júlio Cesar e Confiatta Consultoria e Gestão Ltda -
EPP ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$
44.000,00, pois já demonstrado que este é o montante despendido a maior
pelo Município de Ribeirão Grande com os serviços de assessoria e
consultoria realizados pela empresa Confiatta, isto, o montante que ultrapassa
o valor praticado no mercado para o mesmo tipo de serviço, inclusive pela
mesma empresa ré junto a outros Municípios do Estado.
Quanto às penalidades aplicáveis somente à ré Eliana,
reputo por bem esclarecer que a perda da função pública não se restringe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 46/51
ao cargo eletivo por ela ocupado à época da prática das condutas
ímprobas, isto é, o de Prefeita Municipal, mas sim estende-se a qualquer
vínculo que o infrator ostente por ocasião da condenação por ato de
improbidade administrativa. A sanção, portanto, importa no perdimento de
seu cargo público de professora.
Nesse sentido, pacificou-se o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, com o julgamento do EDv nos EREsp no
1.701.967/RS, em que a 1a Seção, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência, nos termos do voto do Exmo. Ministro Francisco
Falcão, cujo v. acórdão ainda não foi publicado.
Extrai-se de notícia veiculada no sítio eletrônico do E.
Superior Tribunal de Justiça que nos autos do EDv nos EREsp no
1.701.967/RS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou
provimento a embargos de divergência e uniformizou o entendimento da
matéria no âmbito das Turmas que julgam Direito Público naquela Corte. A
Primeira Seção do STJ decidiu que a penalidade de perda da função
pública imposta em ação de improbidade administrativa atinge tanto o
cargo que o infrator ocupava quando praticou a conduta ímproba
quanto qualquer outro que esteja ocupando ao tempo do trânsito em
julgado
da
sentença
condenatória
(http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16092020-
Perda-de-funcao-publica-por-improbidade-atinge-qualquer-outro-cargo-
ocupado-no-momento-da-condenacao-definitiva.aspx).
Ao Julgar os embargos de divergência, a 1a. Seção do
Superior Tribunal de Justiça fez prevalecer a jurisprudência da 2a.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 47/51
Turma (já pacífica e de onde foi proferido o acórdão contestado em
embargos). A ideia é que a sanção prevista no art. 12 da Lei 8429/92 visa
afetar o vínculo jurídico que o agente mantém com a administração pública,
seja qual for a sua natureza. Na 1a. Turma, o entendimento era outro, e por
maioria: o de que a sanção só valeria para o cargo ocupado quando do
cometimento do ato de improbidade. Assim, se o agente ímprobo mudasse de
cargo na administração pública, não poderia ser punido por atos não
relacionados à nova função.
Considerando
o
julgamento
dos
embargos
de
divergência, o entendimento sobre a matéria foi uniformizado no âmbito
da Primeira e Segunda Turmas do E. STJ.
Como dito acima, o entendimento da Segunda Turma do E.
STJ já se posicionava neste sentido, consoante se observa, a título de
exemplo, “verbis”:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL.
COBRANÇA
DE
PROPINA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE:
SÚMULA
211/STJ.
PROVA EMPRESTADA. ESFERA PENAL. POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DOS FATOS. MODIFICAÇÃO DE PREMISSA
INVIÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DA
FUNÇÃO
PÚBLICA.
ART.
12
DA
LEI
8.429/1992.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível o
recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal
de origem, por falta de prequestionamento. 2. A jurisprudência
do STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada,
colhida na esfera penal, nas ações de improbidade
administrativa. 3. É inadmissível o recurso especial se a análise
da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas
(Súmula 7/STJ). 4. Inexistente violação dos arts. 458 do CPC e
12, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, pois o acórdão
recorrido fundamentou adequadamente a imposição da perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 48/51
de função pública. 5. A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e
afastar da atividade pública todos os agentes que
demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade,
denotando uma degeneração de caráter incompatível com a
natureza da atividade desenvolvida. 6. A sanção de perda da
função pública visa a extirpar da Administração Pública
aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e
desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo
qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da
condenação irrecorrível. 7. Não havendo violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o
quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no
caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado
nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1297021
PR 2011/0292204-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON,
Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 20/11/2013)
Quanto à penalidade de multa civil aplicada aos réus
Eliana, Júlio e Confiatta, ao contrário do que afirma a ré Eliana, saliento
não haver cogitar sua inconstitucionalidade, pois conquanto o art. 37, §4o, da
Constituição Federal consigne que “ Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”, sem indicar
expressamente a multa civil, é certo que o dispositivo constitucional
menciona apenas as penalidades que devem obrigatoriamente constar em lei,
nada impedindo a multa civil seja elencada em lei.
Ademais, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa
já tiveram sua sintonia com os princípios constitucionais reconhecidas pelo E.
STF. Nesse sentido:
“As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992 aos
atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os
princípios constitucionais que regem a administração pública.”
(RE 598.588 AgR, Rel. Min. Eros Grau, publicado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 49/51
26.2.2010)
Não obstante a possibilidade da aplicação da sanção de
multa civil, entendo, contudo, que a fim de atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, no caso em tela, esta sanção deve ser
reduzida, sem que se perca de vista sua finalidade de coibir a reiteração da
conduta.
Destarte, tendo em vista a conduta ímproba perpetrada
pelos agentes réus e a dimensão do dano verificada na espécie, qual seja, a
violação dos princípios que regem a administrativa e o prejuízo ao erário na
ordem de R$ 44.000,00 solidariamente, ao ressarcimento integral do dano
ao erário de R$ 44.000,00 (referente à diferença entre o valor do contrato
e o valor de mercado dos serviços prestados), reputo que os réus Eliana,
Júlio Cesar e Confiatta devem arcar, solidariamente, com o pagamento
de multa civil de 2 (duas) vezes o valor do dano causado ao erário,
consoante art. 12, II, do CPC/2015.
No mais, aplicável a sanção de suspensão dos direitos
políticos dos réus Eliana e Júlio Cesar, sendo caso de reduzir esta sanção para
o período de 05 anos, tempo mínimo fixado no dispositivo legal.
Por derradeiro, por igual período (de 05 anos) mantém-se a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Dessa forma, as penalidades impostas estão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 50/51
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
entre a reprimenda e a conduta dos agentes.
A modificação do julgado ora realizada, de forma a acolher-
se parcialmente os recursos de apelação dos corréus, não altera os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença (fl. 787/788), os quais permanecem
inalterados.
Quanto à verba sucumbencial, conforme ensina Hugo Nigro
Mazzilli ao discorrer sobre custas e demais encargos da sucumbência e
examinar a regra inserta no artigo 18 da Lei no 7.347/1985, “quanto aos réus
de ação civil pública ou coletiva, se forem vencidos, arcarão normalmente
com os encargos da sucumbência” (in, A defesa dos interesses difusos em
juízo, 28a edição, ed. Saraiva, p. 669).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos corréus
Eliana dos Santos Silva, Júlio Cesar Machado e Confiatta Consultoria e
Gestão Ltda. - EPP, reformando-se, parcialmente a r. sentença, no sentido
de reconhecer a existência de improbidade administrativa, nos termos do art.
10, inciso VIII e art. 11 da LIA, imputando-lhes as penalidades previstas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123 - Capão Bonito - VOTO No 51/51
incisos II e III do art. 12 da Lei no 8.429/1992, da seguinte forma:
Condena-se os corréus ELIANA DOS SANTOS SILVA,
JÚLIO CESAR MACHADO E CONFIATTA CONSULTORIA E
GESTÃO LTDA. - EPP:
a) solidariamente, ao ressarcimento integral do dano ao
erário de R$ 44.000,00 (referente à diferença entre o valor do contrato e
o valor de mercado dos serviços prestados), corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1%,
desde a data do ilícito civil, conforme súmulas 43 e 54 do STJ;
b) à perda da função pública, nos termos indicados no
voto;
c) à suspensão dos direitos políticos por 05 anos;
d) ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do
dano, solidariamente, em valores corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1%, desde a data do
ilícito civil, conforme súmulas 43 e 54 do STJ;
e) à proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora